Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710024-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MTA VARIEDADES LTDA, MARCIA TEIXEIRA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a pesquisa de patrimônio em nome do executado pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e